Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005018-70.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
MARCOS VENICIO GONÇALVES SERAFIM
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por determinar a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, nos autos da Ação Penal n.o 0002209-03.2018.8.11.0042 – código 509418, em que pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incs. III, IV, V e VI e §2o-A, inc. II, c/c art. 157, caput e art. 213, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Nada obstante a informação contida na certidão de ID 81093950, depreende-se da prova pré-constituída que da decisão de pronúncia prolatada nos autos originários, a i. Defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n.o 1011543-39.2019.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho (ID 81046473 - Págs. 17/25).
Logo, não restam dúvidas de que o referido magistrado está prevento para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos sob a relatoria do Exmo. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli